Tribunal: TJES
Processo: 5016193-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016193-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JAIME CLAUDIO BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016193-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JAIME CLAUDIO BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SINAL DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão da interrupção injustificada do serviço de internet por período entre 25 e 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui legitimidade passiva diante de alegada cessão contratual; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; e (iii) avaliar se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade na cadeia de fornecimento é solidária e não houve prova da notificação do consumidor sobre a cessão do contrato, permanecendo o timbre da ré nas faturas de cobrança. Configuração de responsabilidade objetiva e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), uma vez que o sinal de internet foi interrompido por tempo excessivo (quase um mês) e a recorrente não comprovou excludentes de responsabilidade ou a regularidade do tráfego. O dano moral é reconhecido pela privação de serviço essencial à vida contemporânea, gerando frustração que ultrapassa o mero dissabor (
in re ipsa
). Manutenção do valor indenizatório de R$ 3.000,00, por não se mostrar irrisório nem exorbitante, em observância ao caráter pedagógico da medida e ao Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção injustificada de serviço de internet por período substancial configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 22 e 25, § 1º;

Código Civil, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciado 32; Turmas Recursais do ES, Enunciado 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
JAIME CLAUDIO BARBOSA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17769347), nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida,
OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, a pagar ao requerente,
JAIME CLAUDIO BARBOSA
, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17769354, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17769355), a parte recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. E no mérito, sustenta, em suma, ausência de ato ilícito. Por essa razão pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17769361).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A lide em tela submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual institui, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, a responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecimento. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regular cessão do contrato. Outrossim, inexiste prova da notificação do autor sobre a suposta cessão contratual, sendo que a manutenção do timbre da 'OI' nas faturas de cobrança consolida a legitimidade passiva da requerida (ID 17768426).

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do CDC).

Ao analisar o quadro fático-probatório, infere-se dos autos a ocorrência de suspensão do sinal de internet do autor pelo período substancial de 25 a 30 dias, em razão de imbróglio envolvendo linha telefônica não reconhecida pelo consumidor.

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao reconhecer que a parte requerida não apresentou prova em seu favor. Extrai-se dos autos a evidente falha na prestação do serviço da recorrente. O acervo documental acostado à inicial, composto por números de protocolos de atendimento e fatura (IDs 17768427 e 17768426), aliado ao depoimento pessoal colhido em audiência (ID 17769344), confere verossimilhança às alegações autorais.

Ressalte-se que a recorrente, na condição de detentora de toda a capacidade técnica e probatória, limitou-se a apresentar defesas genéricas. Seria ônus da empresa, por possuir o controle exclusivo dos sistemas e registros de sinal, colacionar telas de log, registros de tráfego ou gravações que comprovassem a regularidade do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

A responsabilidade objetiva impõe o dever de fornecer um serviço contínuo e eficiente (art. 22 do CDC). A ausência de sinal de internet por quase um mês rompe a legítima expectativa do consumidor e configura defeito na prestação. Portanto, a conduta da ré configura ato ilícito, conforme previsto nos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, ensejando o dever reparatório reconhecido na sentença.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. O serviço de internet, hodiernamente, é essencial à vida social e profissional. A privação indevida deste recurso por tempo excessivo ultrapassa o mero dissabor e gera sensação de impotência e frustração, ofendendo a dignidade do usuário e configurando dano moral
in re ipsa.

Dessa forma, entendo razoável a manutenção do
quantum
fixado, conforme acertadamente determinado pelo Juízo de primeiro grau, o valor de R$ 3.000,00. O montante é proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o valor indicado na origem não se mostra desproporcional, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)